Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 40, 40-A, §1o, E 48 DA LEI N. 9.605/98. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação do Ministério Público e da Defesa contra a sentença condenatória do crime de parcelamento irregular do solo e absolutória de crimes ambientais.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO;
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas para condenar os réus pelo crime de parcelamento irregular do solo e (ii) analisar se há elementos para a condenação dos réus pelos crimes ambientais.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Constatado o parcelamento irregular do solo, uma vez que os acusados emprestaram seus nomes para constarem como cedentes em cessões de direitos relativas a lotes irregulares, recebendo — ou, ao menos, tendo a promessa de receber — imóveis em contrapartida, resta evidenciada a adesão consciente ao esquema criminoso, mostrando-se correta a condenação pela prática do delito previsto no art. 50, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 6.766/1979.
4. Não restou evidenciado que os réus concorreram para as condutas de dano ambiental, ou impedimento de restauração do solo, sendo de rigor a manutenção da absolvição quanto aos crimes dispostos nos arts. 40, 40-A, §1o, e 48 da Lei n. 9.605/98.
IV - DISPOSITIVO
5. Apelações conhecidas e não providas.